Tribunal: TJBA
Processo: 8011754-45.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n. 8011754-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Criminal

REQUERENTE: JEFFERSON ASSIS DO VALE

Defensora Pública de Instância Superior: Walmary Dias Pimentel

PROCESSO REFERÊNCIA:0502745-68.2019.8.05.0080 (APELAÇÃO)

TURMA JULGADORA DA APELAÇÃO: Des. Mario Alberto Simoes Hirs, Desa. - Nagila Maria Sales Brito, Desa. - Inez Maria Brito Santos Miranda,

Procuradora de Justiça: Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO
RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO

–
ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. REVISIONANDO CONDENADO
À REPRIMENDA 19 (DEZENOVE) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE FECHADO.

PLEITOS RECURSAIS:

I – QUANTO À NULIDADE ARGUIDA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU E DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA.

REJEITADA.

1. Inicialmente, consigna-se que a inexistência de intimação pessoal do acórdão de apelação não configura ilegalidade. De fato, como bem apontou a Douta Procuradoria de Justiça, o artigo 392 do Código de Processo Penal prevê que tão somente é exigida intimação pessoal do réu preso para ciência da sentença condenatória. Tal não se estende às decisões de segunda instância. A jurisprudência superior do Brasil já se consolidou firmemente neste sentido

2. Demais disso, a afirmação de que a Defensoria não teria sido intimada do acórdão
não procede
. Há certidão de registo de ciência pelo sistema em 02/09/2022, conforme ID. 63153865, pág. 30 e expressa declaração de ciência da defensora intimada em 03/09/2022, ao ID. 63153865, pág. 29. O Processo não pode ser anulado porque uma das partes deixou passar o prazo recursal.

NO MÉRITO:

II – DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DE PENA.

PROCEDENTE EM PARTE.

1. Assiste razão a pretensão defensiva para a correção do
quantum
imposto na primeira fase do processo dosimétrico de pena. O juízo de valor realizado sobre a circunstância judicial da conduta social encontra-se equivocado, assim como o fato de não ter sido utilizada a fração jurisprudencialmente ideal de 1/8 (um oitavo) de aumento da pena-base para cada circunstância judicial valorada negativamente.

2. Da leitura da dosimetria realizada pelo acórdão que depois transitou em julgado, observa-se que somente foram mantidas negativadas as circunstâncias judiciais das circunstâncias do crime, conduta social e consequências.

3. Acerca da circunstância judicial da conduta social, deve-se ressaltar que tal axioma, na primeira fase dosimétrica, se refere ao caráter comportamental do apelante, seu relacionamento com a família, trabalho, escola, vizinhança, devendo o Juízo realizar uma análise pormenorizada da vida social do recorrente. Inexiste qualquer prova nos autos, ainda que testemunhal, acerca da conduta social do réu, tendo o Acórdão se limitou a fundamentar que, pelo revisionando ter sido condenado por tráfico de drogas, era detentor de conduta social negativa, possível fator que nenhuma relação tem com a circunstância judicial avaliada.

4. No que concerne às circunstâncias do crime, sabe-se que tal circunstância judicial é exasperada quando o crime apresenta características mais gravosas que a mera tipificação penal. O fato de o revisionando ter matado a vítima enquanto ela carregava seu filho no colo é mais gravoso do que o mero tipo penal.

5. Atinente às consequências do crime, doutrina e jurisprudência majoritárias referem-se a esta circunstância judicial como o resultado do crime que extrapola aquele que é próprio do tipo penal. No caso dos autos, a morte da vítima deixou órfão seu filho, que era um bebê de três anos à época do fato, o qual perdeu a oportunidade de ser cuidado por seu genitor e se desenvolver no seio familiar completo, sendo esta uma consequência do crime anormal à espécie.

CONCLUSÃO: A
ÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA, REJEITADA A NULIDADE ARGUIDA E, JULGADA NO MÉRITO, PROCEDENTE EM PARTE, AFASTANDO A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL DO RÉU, MAS MANTENDO A PENA EM 19 (DEZENOVE) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE FECHADO, PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL.

Vistos, relatados e discu
tidos estes autos de a
ção de revisão criminal
, tombados sob
nº. 8011754-45.2024.8.05.0000
, tendo como revisionando
JEFFERSON ASSIS DO VALE
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
da a
ção de revisão criminal,
REJEITAR A NULIDADE SUSCITADA
e

julgar a revisão
PROCEDENTE EM PARTE,
de acordo com o voto da Relatora, para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social do revisionando, mas manter sua pena em
19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
FECHADO
, pelo crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Salvador, .